Tribunal: TJDFT
Processo: 0756391-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na anulação de autos de infração lavrados, GE01168718, e GE01168503, expedidas pelo recorrido.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que as infrações são indevidas, pois, na data da primeira multa encontrava-se em casa e que não emprestou o carro para ninguém. Na data da segunda multa, esclarece que estava na residência de nora, cuidando de sua neta que era recém-nascida. Aduz que ambas infrações foram registradas pelo mesmo agente, com datas distintas e locais diferentes. Esclarece que pelo histórico da recorrente não é razoável admitir que as infrações tenham sido cometidas. Afirma ser impossível realizar prova de fato negativo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o auto de infração é um ato administrativo, portanto, possui presunção de legalidade e legitimidade, ou seja, meras alegações da autuada em relação a vícios constantes no auto de infração sem a efetiva comprovação não geram nulidade do ato. Requer a manutenção da sentença.
5. Ao consultar os autos verifico que a recorrente não conseguiu se desincumbir de comprovar os fatos alegados. A recorrente não apresentou nenhuma comprovação dos fatos alegados. Não trouxe aos autos absolutamente nada que confirme que estaria em casa quando da primeira autuação nem que estaria na residência da nora, quando da segunda infração.
6. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não cabendo ao Poder Judiciário apreciar a validade do ato.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.